Tribunal: TJDFT
Processo: 0709244-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL 99 TAXIS. CONTRATO CIVIL POR PRAZO INDETERMINADO. CONDUTA IMPRÓPRIA. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado “Termos de Uso - Motorista” para transporte por aplicativo na plataforma 99, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é de cunho eminentemente civil, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei n. 13.640/18.
2. À luz das cláusulas contratuais, ainda que a apelada tenha invocado as más-avaliações registradas pelos passageiros para justificar o descredenciamento do motorista do aplicativo, este poderia se dar por livre discricionariedade da apelada e sem necessidade de prévia notificação (cláusula 8.2), bem assim, sem qualquer direito à indenização ou compensação, consoante prevê a cláusula 8.5. Verifica-se que o contrato de trato sucessivo por prazo indeterminado admite a resilição unilateral, ou seja, o rompimento do contrato pela vontade exclusiva de um dos contratantes. Nesse aspecto, inexiste legítima expectativa à manutenção do contrato.
3. O princípio da liberdade de contratar é garantido pela Constituição Federal (art. 5o, caput, da CF) e envolve a liberdade de escolha da pessoa com quem contratar (liberdade de contratar) e a escolha do conteúdo contratual (liberdade contratual). Nesse aspecto, “caso o aplicativo de transporte, agindo dentro da esfera de liberdade assegurada pela lei, não tenha interesse na manutenção do vínculo com o motorista, tem a prerrogativa de resilir unilateralmente o contrato, sem que isso represente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório ou violação a direito da personalidade” (Acórdão 1267226, 07332062820198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Não bastasse isso, da leitura dos autos é possível verificar foi oportunizado ao autor ampla defesa e contraditório, uma vez que este foi notificado acerca dos comentários desabonadores, como se depreende dos documentos juntados aos autos e possuía ciência da conduta que lhe era exigida, quando da assinatura do contrato. Houve, ainda, prévia suspensão do cadastro do autor na plataforma devido às más-avaliações dos passageiros.
5. O descredenciamento do autor pela ré foi lícito e de acordo com os temos de uso do aplicativo, tendo em vista que o autor foi notificado eletrônica e previamente de que seu desempenho e conduta não estavam de acordo com o estabelecido no contrato celebrado entre as partes.
6. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos de reintegração do autor ao aplicativo e de indenização por danos morais e lucros cessantes.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.